Tribunal: TJES
Processo: 5004312-29.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004312-29.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU
RECORRIDO: SONIA SUELI FERREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.

Eminente Relatora,

Apresento divergência para acolher a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Entendo ser o caso em que se revela pertinente e adequada a necessidade de realização perícia técnica, posto que a assinatura posta no contrato não é grosseiramente divergente da assinatura apresentada pela recorrida, sendo necessária prova técnica para elucidar a questão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, por força do art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004312-29.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO ITAU

RECDO.: SONIA SUELI FERREIRA DA COSTA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DO AUTOR

Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada

ajuizada por Sonia Sueli Ferreira da Costa em face de Banco Itau. Em síntese, narra a autora que é aposentada no INSS e em novembro de 2020
, foi surpreendida com um crédito incógnito em sua conta, no valor de R$ 2.077,42 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme extrato apresentado junto à inicial. Após buscar informações, verificou ser referente a um contrato de empréstimo consignado sob o nº 621555807, do Banco Itau Consignado S.A, com a data de inclusão em 03/11/2020, e descontos de 84 parcelas no valor de R$ 51,25 (cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) cada uma. Alega que em nenhum momento solicitou referido empréstimo, que tentou entrar em contato com a parte promovida tentando solucionar o problema, mas não logrou êxito, não realizando então a devolução do valor creditado. Ademais, o início dos descontos das parcelas está agendado para em fevereiro de 2021, a serem debitadas em seu contracheque. Diante destes argumentos requer em sede de tutela de antecipada, que o banco Promovido providencie a suspensão de toda e qualquer cobrança em face da parte autora. Ao final requer a declaração de nulidade das cobranças e indenização por danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, a autora não apresentou contrarrazões.

TESE DO RÉU

Em sede defensiva, o Requerido alega incompetência do juizado por necessidade de perícia; ausência de pretensão resistida – falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato nos canais administrativos do banco réu ou do INSS; regularidade da contratação e ausência de dano moral.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que inexiste ato ilícito e, consequentemente, inexistem danos morais a serem indenizados.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos, e CONDENAR a demandada, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como R$ 307,50 (trezentos e sete reais e cinquenta centavos), relativos as parcelas indevidamente cobradas, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária a partir da citação, e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da presente decisão. Condeno a parte autora a devolver ao banco réu, o valor depositado em sua conta, no total de R$
2.077,42 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sem juros ou correção monetária.
”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que a juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco Requerido a pagar R$ 307,50 relativo às parcelas indevidamente cobradas e indenizar a parte Autora por dano moral.

O Recorrente apresentou o recurso inominado pleiteando a reforma da r. sentença arguindo inexistência de ato ilícito e de danos morais a serem indenizados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

Não há de se falar em necessidade de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Destaca-se a juntada pela parte autora da Ação de Obrigação de Fazer proposta no Juizado Especial Cível de Vila Velha em 03 de dezembro de 2020 no ID 1892880 e a juntada do Contrato do dia 22 de outubro de 2020 pela Ré no ID 1892905.

Percebe-se que a assinatura da autora na data 03/12/2020 é completamente distinta da assinatura presente no Contrato do dia 22/10/2020 juntado pela Ré. Não é cabível acreditar que em menos de dois meses a autora tenha alterado a assinatura, tratando-se o caso de possível fraude.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da Autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.